Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707057-36.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME DESPACHO Aguarde-se a conclusão do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no. 7066, 7078 e 7070. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora